Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem o exame do mérito.

2. No caso em exame o Juízo singular determinou que a autora fizesse esclarecimentos a respeito do polo passivo da demanda, bem como que a demandante comprovasse o pagamento das custas iniciais. 2.1. A determinação foi cumprida apenas parcialmente. A autora juntou aos autos o comprovante do pagamento das custas iniciais sem, no entanto, ter se manifestado respeito da existência de inventário ou se a demanda seria em desfavor dos herdeiros do falecido.

3. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Assim, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 3.1. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. 3.2. Assim, em que pese não ter transcorrido o prazo concedido pelo Juízo singular para a diligência aludida, não há irregularidade na extinção do processo, pois inadmissível novo peticionamento complementar, mesmo porque, com o cumprimento parcial da determinação, ocorreu a preclusão consumativa.

4. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.

5. Recurso conhecido e desprovido.